Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR, MAS CONDICIONA O AGUARDO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. AMPARO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente cinge-se contra o capítulo da decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, apesar de conceder a liminar de busca e apreensão, proibiu que autor remova o bem para outra unidade da federação, antes de transcorrer o prazo legal para o pagamento da dívida.
2. A decisão de primeira instância não está proibindo que o agravante, autor na ação de busca e apreensão, possa exercer todas as faculdades patrimoniais que a posse plena e a propriedade lhe conferem. Apenas está condicionando que se aguarde o prazo de quitação da dívida.
3. Uma vez consolidada a posse plena e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, que ocorrerá com o decurso do prazo legal, sem que haja o pagamento da dívida, não é necessária autorização judicial para que o agravante possa dispor do bem.
4. Portanto, como restou consignado na decisão recorrida, não havendo a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dele livremente dispor, podendo, inclusive, promover as alterações necessárias no registro de propriedade do veículo.
5. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.